Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718379-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA BARCELAR JARDIM AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA PAES Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Amélia Barcelar Jardim (ID no 59225406) contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID no 58807534). 2. Nas razões, a embargante aponta omissão em relação ao pedido de bloqueio do imóvel para venda ou aluguel ou outros tipos de alienação até posterior decisão judicial. 3. Pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do CPC, art. 1.024, §2o, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. A fundamentação da decisão agravada foi no sentido de que a parte não apresentou elementos probatórios suficientes para justificar a adoção de medidas com caráter irreversível ou que possam causar dano reverso. 8. Portanto, inexiste a alegada omissão. No mais, esclareço que a análise pormenorizada das teses apresentadas nas razões do agravo é feita no julgamento do mérito com o colegiado, razão pela qual a decisão embargada se restringe a possibilidade de concessão ou não da tutela antecipada pleiteada no recurso. DISPOSITIVO 9. Conheço e rejeito os embargos de declaração. 10. Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação à penalidade fixada no CPC, art. 1.026, § 2o. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO